Tribunal: TJSP
Processo: 2041159-15.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendido o trancamento da persecução penal em desfavor do paciente, com revogação de prisão preventiva. Impossibilidade.

Trancamento da ação que tem natureza excepcional, somente possível quando o fato narrado não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendido o trancamento da persecução penal em desfavor do paciente, com revogação de prisão preventiva. Impossibilidade.

Trancamento da ação que tem natureza excepcional, somente possível quando o fato narrado não constituir crime, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegalidade de parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação. Precedentes do C. STF e STJ. Situação que não se verifica na hipótese, com destaque de que a alegação de ausência de justa causa não foi demonstrada inequivocamente, o que exige, então, dilação probatória, incompatível com o "habeas corpus", dado seu rito restrito. Prisão preventiva. Necessidade de resguardo da ordem pública (artigos 282, 310, §2, 312 e 313, incisos I e II do CPP). Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade do agente. Afastada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não caracterizado. Julgamento, em princípio, seria pela denegação da ordem. Entretanto, diante do pedido de desistência da ação constitucional, a presente ordem perdeu seu objeto, restando, assim, prejudicada.
Ordem prejudicada.